Tribunal: TJPA
Processo: 0804163-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804163-91.2021.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES DA COMARCA DE BENEVIDES NO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ARTIGO
157, § 2°, INCISOS II E V, § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SEU
STATUS LIBERTATIS
, EM FACE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, PACIENTE JÁ ESTÁ PRESO HÁ MAIS DE 500 (QUINHENTOS) DIAS, COM PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA A MAIS DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, SEM NENHUMA PREVISÃO DE QUANDO SERÁ JULGADO.

EM 17/05/2021, FOI PROLATADA A SENTENÇA DO PACIENTE, SENDO CONDENADO A 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA NO VALOR DE UM TRIGÉSIMO (1/30) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, EM REGIME INICIAL FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Alegação de excesso de prazo na formação da culpa, em virtude do paciente já está preso há mais de 500 (quinhentos) dias, com processo concluso para sentença a mais de 180 (cento e oitenta) dias, sem nenhuma previsão de quando será julgado, ocorre que tal constrangimento foi superado, pois no dia 17/05/2021, foi prolatada a sentença sendo o paciente condenado às penas de

09 (nove) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial fechado;

2.

As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de GABRIEL AUGUSTO OLIVEIRA CORRÊA, preso em flagrante delito no dia 30/10/2019, tendo sua prisão convertida em preventiva, acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I do CPB, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo na formação da culpa, em virtude do paciente já está preso há mais de 500 (quinhentos) dias, com processo concluso para sentença a mais de 180 (cento e oitenta) dias, sem nenhuma previsão de quando será julgado; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Id. Doc. 5170962 - página 1 a 4). O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 30/10/2019, por volta das 16H00, o coacto e seu comparsa Adir Natan Lobato Martins, adentraram em um estabelecimento comercial, localizado no município de Benevides, Estado do Pará e anunciaram o assalto, ameaçando as vítimas ali presentes com uma arma de fogo do tipo pistola, portada por Adir Martins, e um revolver portado pelo paciente, ocasião onde subtraíram das vítimas, mediante grave ameaça, 03 (três) aparelhos celulares, a quantia de R$ 1.930,00 (um mil novecentos e trinta reais), 01 (uma) aliança de ouro e 01 (um) cartão de crédito. Após fugiram em um veículo de marca Hyundai, modelo HB20 Sedan, cor preta.

Por volta das 16H30, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada informando do referido roubo majorado e que posteriormente os nacionais haviam fugido em direção ao município de Marituba, momento em eu saíram em busca dos autores do crime e na Rodovia BR 316, quando avistaram o veículo anteriormente citado e procederam a abordagem, localizando os nacionais, bem como encontrando no interior do veículo 01 (um) dos aparelhos celulares , fruto do roubo e 01 (uma) arma de fogo tipo revolver calibre 38 da marca Taurus.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, ESTANDO O PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA A MAIS DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Tal constrangimento se encontra superado, visto que após as informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que no dia 17/05/2021, restou prolatada a sentença condenatória em desfavor do paciente, sendo condenado a 09 (nove) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial fechado, pelo delito previsto no artigo 157, § 2°, incisos II e V, § 2°-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, voto pela denegação do presente
writ
, considerando que o constrangimento ilegal foi superado com prolação da sentença.

É o meu voto.

Belém. (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/06/2021